Tribunal: TJDFT
Processo: 0704617-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. REQUISITOS. PRESENÇA. IMPEDITIVOS PARA A SATISFAÇÃO DOS INTERESSES DO CONSUMIDOR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica que suspendeu a eficácia do ato constitutivo da sociedade executada para alcançar o patrimônio dos sócios até o bastante para a liquidação do crédito exequendo. O magistrado entende que é aplicável a teoria menor para a desconsideração, a qual exige tão somente a existência de prejuízo ao credor para a desconsideração da personalidade jurídica, sendo irrelevante a aferição de confusão patrimonial, fraude ou abuso de direito.
2. A desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo artigo 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor pode ser levada a efeito sempre que restar comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. 2.1. Considerando que a personalidade jurídica da executada configura obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado à consumidora exequente, restam demonstrados os requisitos necessários à desconsideração.
3. Jurisprudência: “(...) Tratando-se de relação de consumo, os requisitos necessários à desconsideração da personalidade jurídica estão previstos no art. 28, §5o, do CDC, que adota a teoria menor da desconsideração. Verificada a insolvência do fornecedor e, também, que a personalidade da pessoa jurídica configura obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao consumidor, estão presentes os pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. (07022217920198070000, Relator: Carmelita Brasil 2a Turma Cível, DJE: 08/05/2019).
4. Recurso improvido.